Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-76.2019.8.05.0221
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000286-76.2019.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SANTA INÊS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSEMARY ALMEIDA DE GOES MENEZES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA
.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO DIREITO.
NÃO
CONCESSÃO DO GOZO. LEI MUNICIPAL
Nº 477/2014
QUE DETERMINA
QUE
O SERVIDOR TERÁ DIREITO À LICENÇA PRÊMIO DE 3 (TRÊS) MESES
A
CADA PERÍODO DE 5 (CINCO) ANOS DE EXERCÍCIO EFETIVO E ININTERRUPTO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE E OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVAS AFASTADAS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA
.
APELAÇÃO
CONHECID
A
E
NÃO PROVID
A
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
Nº

800
0286
-
76
.201
9
.8.05.0
221
da Comarca de
Santa Inês
(BA),
tendo como
apelante
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS

e como apelada
JOSEMARY ALMEIDA DE GOES MENEZES
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Primeira

Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto dest
e
relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça(a)